Tribunal: TJDFT
Processo: 0724118-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724118-66.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAVYSON DE SOUSA PEREIRA EMBARGADA: MARIA MARCIA DE ARAUJO MOURAO Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de modificação do julgado, opostos por Davyson de Sousa Pereira (ID no 14980932, págs. 1-4) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo interno, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante (ID no 14641701). Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a embargada, Maria Márcia de Araújo Mourão para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 16 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro